Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000011-41.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ARTUR DOS SANTOS ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que os embargos de declaração foram opostos pela defesa do réu de forma duplicada (ID 49011322 e ID 49011323), tratando-se da mesma peça. A fim de evitar tumulto processual, determino o desentranhamento da peça de ID 49011323. Após, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 49011322. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023 16:45:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator